Tribunal: TJPA
Processo: 0000544-98.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000544-98.2016.8.14.0086

APELANTE: JOSE GUIMARAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §1º, INCS. I E II, DO CP E 306 E 309 DO CTB C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA QUE APESAR DE RECONHECER A NEGLIGÊNCIA E A IMPERÍCIA, CONDENOU O RÉU POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA DE OFÍCIO PARA O CRIME DO ART. 303, CAPUT, DO CTB EM VIRTUDE DA FORMA QUALIFICADA TRAZER PENA MAIS GRAVE E NÃO ESTAR VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. CRIME DO ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. ATIPICIDADE DO FATO RECONHECIDA DE OFÍCIO E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, INC. III, DO CTB. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 306 DO CTB. RECONHECIMENTO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, INC. I DO CTB PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DOS ARTS. 302, CAPUT, E 306 DO CTB COM A NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O art. 58 do CTB impõe ao ciclista o dever de conduzir a bicicleta no mesmo sentido de direção da via, mas a inobservância dessa conduta, no caso dos autos, não exime o apelante de responsabilidade, uma vez que a colisão, segundo a prova testemunhal, aconteceu quando o recorrente tentou ultrapassar uma motocicleta e o atingiu na borda da pista, pois estava pedalando próximo à sarjeta da via. Porém, o juízo a quo, mesmo reconhecendo a imprudência e a imperícia do recorrente, o condenou pela prática de lesão corporal grave, equívoco este que deve ser reconhecido de ofício, devendo o crime ser capitulado no art. 302, caput, do CTB, uma vez que a forma qualificada, que prevê pena mais severa para quem dirige embriagado, não estava vigente à época do fato.

2.

O fato do recorrente estar dirigindo com habilitação vencida não enseja a condenação pelo crime do art. 309 nem o reconhecimento da agravante do art. 298, inc. III do CTB, pois o comando de ambos os dispositivos menciona as situações da pessoa que dirige sem habilitação ou que esteja com a habilitação cassada e, como cediço, por força do princípio da legalidade, o Direito Penal não admite a analogia in
mallam
partem. Precedentes do STJ e do TJ-SP.

3.

Quando da dosimetria do crime do art. 306 do CTB, a culpabilidade do acusado foi considerada exacerbada sem qualquer fundamentação, enquanto as circunstâncias do crime foram apreciadas com o mesmo fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime. Ademais, a agravante do inc. I do art. 298 do CTB deve ser afastada, pois o delito do art. 306 do CTB é de perigo, havendo, portanto
bis in idem
, o que impõe, de ofício uma nova dosimetria da pena.

4.

PENA DO CRIME DO ART. 306 DO CTB.
Considerando que militam em desfavor do apelante somente as consequências do crime, fixo a pena base em 07 (sete) meses de reclusão, pois cada vetor judicial contrário ao recorrente majora a pena base em 01 (um) mês de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), reduz-se a reprimenda em 01 (um) mês, totalizando a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses de reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período.

5.

PENA DO CRIME DO ART. 302, CAPUT, DO CTB
. Considerando que militam em desfavor do apelante somente a culpabilidade e as consequências do crime, motivo pelo qual devem ser aproveitadas e, como são as únicas que militam em desfavor do recorrido, a pena base fica imposta em 08 (oito) meses de detenção, pois cada vetor judicial negativo aumenta a pena base em 01 (um) mês, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) reduz-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um mês) de detenção, perfazendo o quantum definitivo em 07 (sete) meses de detenção, pois a embriaguez e a realização de manobra arriscada, ou seja, meios que causam perigo comum, já foram valorados na apreciação da culpabilidade, evitando-se, assim, o bis in idem no reconhecimento da agravante do inc. I do art. 298 do CP.

6.

Corrigidas as penas dos crimes dos arts. 302, caput e 306 do CP, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/06/2016, e a data do presente julgamento transcorreram mais de 03 (três) anos, há de se reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. Vi c/c 110, §1º, do CP.

7.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, desclassificar a conduta do crime do art. 129, §1º, incs. I e II, do CP para o crime do art. 302, caput, do CP, absolver o recorrente do crime do art. 309 do CTB e reduzir as penas do art. 306 do CTB para 06 (seis) meses de detenção e o condenar, pelo cometimento do crime do art. 302, caput, do CTB, à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção, para, ao final, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição de ambos os crimes, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mais suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática dos crimes dos arts. 129, §1º, incs. I e II do CP c/c 298, incs. I e III, do CTB e 306 e 309 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas para manter a condenação do crime de lesão corporal, pois quem deu causa ao acidente foram as vítimas, que conduziam a bicicleta onde estavam na contramão de direção.

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na imposição das penas e as causas de diminuição previstas nos incs. I e III do art. 298 do CTB.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido do crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/01/2016, na Rua Fernando Guilhon, município de Juruti, durante um blecaute de energia elétrica na cidade, o recorrente conduzia seu veículo, com carteira nacional de habilitação vencida e sob efeito de álcool, realizou uma manobra de ultrapassagem e colidiu frontalmente com a bicicleta pedalada por José Ivanilson Silva de Souza que trazia sua tia, senhora Maria Alcimar Silva de Souza, que, com o impacto, sofreu diversas fraturas

e escoriações na face.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

O apelante sustenta que não existem provas para manter a condenação do crime de lesão corporal, pois quem deu causa ao acidente foram as vítimas, que conduziam a bicicleta onde estavam na contramão de direção.

De fato. A vítima José Ivanilson Silva de Souza, quando prestou declarações em juízo, disse que conduzia a bicicleta na contramão de direção (doc. id nº 11422870), bem como a testemunha Andrio Matias Santos (doc. id nº 11422866) afirmou que a via onde o acidente aconteceu era de mão única.

Todavia, embora o ciclista deva conduzir a bicicleta no mesmo sentido de direção da via (art. 58 do CTB), esse fato não exime o apelante de responsabilidade, uma vez que a colisão, segundo as declarações da vítima José Ivanilson Silva de Souza, aconteceu no momento em que o recorrente tentou ultrapassar uma motocicleta e o atingiu na borda da pista, pois estava pedalando colado à sarjeta.

Porém, o juízo a quo, mesmo reconhecendo a imprudência e a imperícia do recorrente, o condenou pela prática de lesão corporal grave (doc. id nº 6639584, pp. 05/06:

“24. Inobstante a resistência do acusado em reconhecer sua culpa, a prova dos autos demonstra que este concorreu para o fato delituoso ao agir com manifesta imprudência e negligência assumindo voluntariamente a direção do veículo automotor em vias públicas sem possuir habilitação e sob efeito de bebida alcoólica.

32. A conduta do reú igualmente se amolda ao tipo penal previsto no artigo 129, §1º, incs. I e II, do CP.”

Desse modo, a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 303, caput, do CTB, operação que se realiza de ofício, registrando-se que a conduta não pode ser enquadrada na forma qualificada do §2º do CTB, pois sua vigência só se iniciou após a ocorrência do fato.

Por outro lado, o fato do recorrente estar dirigindo com habilitação vencida não enseja a condenação pelo crime do art. 309 nem o reconhecimento da agravante do art. 298, inc. III do CTB, pois o comando de ambos os dispositivos menciona as situações da pessoa que dirige sem habilitação ou que esteja com a habilitação cassada e, como cediço, por força do princípio da legalidade, o Direito Penal não admite a analogia in
mallam
partem.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTOR HABILITADO. EXAME MÉDICO VENCIDO. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Hipótese em que o réu foi absolvido, ao fundamento de que o ato de conduzir veículo automotor com carteira de habilitação vencida não constitui a conduta tipificada no art. 309 do CTB.

II. Se o bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública, para que exista o crime é necessário que o condutor do veículo não possua Permissão para Dirigir ou Habilitação, o que não inclui o condutor que, embora habilitado, esteja com a Carteira de Habilitação vencida.

III. Não se pode equiparar a situação do condutor que deixou de renovar o exame médico com a daquele que sequer prestou exames para obter a habilitação.

IV. Recurso desprovido.

(REsp n. 1.188.333/SC, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 1/2/2011.)

E o TJ-SP:

PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a absolvição do art. 306 por ausência de materialidade. Quanto ao art. 309, da mesma forma, mas porque sua carta não estava suspensa, mas vencida. Alternativamente, redução da pena do art. 309 pela confissão e fixação do regime aberto. Parcial cabimento. A) Art. 306. Ausência de materialidade. Impossibilidade. Além dos sinais de alcoolemia do réu estarem provados pelas palavras dos policiais que o autuaram (olhos vermelhos, odor etílico e voz pastosa), o fato ficou demonstrado pelo laudo de verificação de embriaguez (conforme previsto pelo artigo em comento). Dessa sorte, completamente evidenciado o delito, que por ser formal, não exige a presença de perigo concreto. No entanto, pena reduzida na segunda fase, aplicando-se o percentual de 1/6. B
) Art. 309. Absolvição. Possibilidade. Uso de CNH vencida. Legislador que não ressaltou delito por direção com carteira de habilitação vencida. A elementar constante do tipo penal do artigo 309, também prevista como uma das circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito no artigo 298, inciso III, ambos do CTB, diz respeito tão somente aquele que conduz veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, ou com habilitação cassada. Assim, em estando a CNH meramente vencida, como na hipótese, não se excluindo, disso, a formal habilitação exigida, tem-se apenas um ilícito de caráter administrativo.
Assim, deve ser absolvido o agente, com base no art. 386, III, do CPP. C) Regime aberto. Descabimento. Réu que apresenta mau antecedente e reincidência, não podendo ser beneficiado pelo regime menos rigoroso, pois seria um incentivo a continuar cometendo delitos, além de tal possibilidade ser vedada pela lei (conforme art. 33, § 2º, c, do CP). Parcial provimento.(TJ-SP - APR: 01095179120178260050 SP 0109517-91.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 17/09/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/09/2020)

Por isso, rejeito presente argumento, mas, de ofício, absolvo o recorrente do crime do art. 309 do CTB e excluo a agravante do inc. III do art. 298 do CTB.

DOSIMETRIA DAS PENAS

Aduz ainda que houve desproporcionalidade na imposição das penas e as causas de diminuição previstas nos incs. I e III do art. 298 do CTB, devem ser afastadas.

A fim de melhor elucidar a questão, passo a analisar as penas infligidas de cada crime isoladamente.

A pena do crime do art. 306 do CTB foi imposta com os seguintes fundamentos:

“43.1.

Na primeira fase (pena-base), tenho que: o acusado agiu com culpabilidade extremada à espécie; não há elementos para avaliar a personalidade nem a sua conduta social; o acusado não ostenta maus antecedentes; os motivos são inerentes à espécie; as circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis, posto que a conduta do acusado acarretou o atropelamento de duas vítimas causando a uma lesões corporais graves e danos materiais e morais; o comportamento das vítimas não milita em favor do acusado. Diante de tais aspectos, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

43.2.

Na segunda fase (pena-intermediária), reconheço a incidência da agravante de 1/3 (um terço) prevista no artigo 298, inciso I da Lei nº 9.503/97. Outrossim, reconheço a incidência da atenuante genérica 1/6 da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

43.3.

Na terceira fase (pena definitiva), não há causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas. Assim, estabeleço a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e suspensão/proibição por igual prazo de obter a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Como se observa, a culpabilidade do acusado foi considerada exacerbada sem qualquer fundamentação, enquanto

as circunstâncias do crime foram apreciadas com o mesmo fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime.

Ademais, a agravante do inc. I do art. 298 do CTB deve ser afastada, pois o delito do art. 306 do CTB é de perigo, havendo, portanto
bis in idem.
Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que militam em desfavor do apelante somente as consequências do crime, fixo a pena base em 07 (sete) meses de reclusão, pois cada vetor judicial contrário ao recorrente majora a pena base em 01 (um) mês de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), reduz-se a reprimenda em 01 (um) mês, totalizando a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses de reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período.

Ressalta-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/06/2016 (doc. id. 6639576, p.19), e a data do presente julgamento transcorreram mais de 03 (três) anos, há de se reconhecer a prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. Vi c/c 110, §1º, do CP.

Quanto ao crime de lesão corporal culposa, praticado no contexto de acidente de trânsito (art. 303, caput, do CTB), entendo que a apreciação da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com motivação idônea, motivo pelo qual devem ser aproveitadas e, como são as únicas que militam em desfavor do recorrido, a pena base fica imposta em 08 (oito) meses de detenção, pois cada vetor judicial negativo aumenta a pena base em 01 (um) mês, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) reduz-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um mês) de detenção, perfazendo o quantum definitivo em 07 (sete) meses de detenção, pois a embriaguez e a realização de manobra arriscada, ou seja, meios que causam perigo comum, já foram valorados na apreciação da culpabilidade, evitando-se, assim, o bis in idem no reconhecimento da agravante do inc. I do art. 298 do CP.

Ressalta-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/06/2016 (doc. id. 6639576, p.19), e a data do presente julgamento transcorreram mais de 03 (três) anos, há de se reconhecer a prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. Vi c/c 110, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, desclassifico a conduta do crime do art. 129, §1º, incs. I e II, do CP para o crime do art. 302, caput, do CP, bem como absolvo o recorrente do crime do art. 309 do CTB e reduzo às penas do art. 306 do CTB para 06 (seis) meses de detenção e o condeno, pelo cometimento do crime do art. 302, caput, do CTB, à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção, para, ao final, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição de ambos os crimes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023